Tribunal: TJSP
Processo: 2228197-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2228197-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
O. J. ZOVICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
CILMAR ADOLFO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228197-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.566
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2228197-49.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Limeira (4a Vara Cível)
Embargante: O. J. Zovico Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Cilmar Adolfo dos Santos
Voto no 20.566
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos
opostos
com
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que
não dispensa a presença de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls.57/61, sustentando o embargante
obscuridade na decisão embargada. Afirma que as verbas que deverão
ser compensadas no cálculo da dívida devem ser claramente apontadas, a
fim de que se evite dúvida por ocasião do cumprimento da decisão.
É o relatório.
Não há obscuridade na decisão embargada.
A
decisão
embargada
expressamente
considerou que ao embargado deve ser restituída a quantia por ele paga,
bem como o quanto investiu no imóvel a título de benfeitorias, como
apontado no cálculo da contadoria judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228197-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.566
3
Vale a reprodução do seguinte excerto da
decisão embargada:
“Ao permanecer com o imóvel, deve a
agravante restituir ao agravado a integralidade das
quantias por ele pagas pelo terreno, bem como o valor
das benfeitorias realizadas, exatamente como bem
apontado no cálculo apresentado pela contadoria
judicial, com o qual concordou a agravante (fls. 147,
151 e 155). Desta forma, haverá correta reparação ao
agravado, considerando-se além do débito assumido
no acordo, descumprido
o quanto foi por ele
efetivamente investido no bem” (fl. 61)
Assim, a insurgência na realidade evidencia
que os embargos foram manejados com pretensão modificativa, o que
não é admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação
de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via
oblíqua, ou seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter
infringente, novo julgamento da demanda e a inversão do 'meritus
causae', o que não se coaduna com a medida integrativa. Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228197-49.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 20.566
4
de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC,
2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ademais, mesmo na hipótese de interposição
de embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou
obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator